Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600180-45.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600180-45.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600180-
45.2024.6.16.0042, que julgou improcedente a representação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral em Face de Maria Tereza Paschoal de Moraes, Eduardo Tominaga e Rosana Daliner Acosta
Marchese. (Representação Eleitoral por Prática de Propaganda Eleitoral Irregular e Antecipada
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Maria Tereza Paschoal de Moraes, Eduardo
Tominaga e Rosana Daliner Acosta Marchese, com fulcro no artigo 41, § 1º e 2º, da Lei 9.504/97, em
razão de notícia de que a professora e pré-candidata à vereadora Rosana Daliner Acosta Marchese
estaria se utilizando da máquina pública para angariar votos. Menciona, que embora não tenha sido
indicada a data dos vídeos e imagens encaminhados, certamente ocorreram em data anterior ao dia
15 de agosto de 2024, uma vez que o Atendimento foi encaminhado em 13 de agosto de 2024 para a
Promotoria de Justiça. Consta que a pré-candidata encaminhou mensagem em grupo do WhatsApp
e, ainda, que em evento realizado, em tese, na Universidade Positivo, foi distribuído material com o
nome da pré-candidata Maria Thereza. Que o noticiante acrescentou que, em relação a denúncia da
professora Rosana Daliner, que está utilizando a máquina pública para angariar votos, faltou
informar que algumas gerentes regionais estavam presentes na reunião, as gerentes são Lucia da
zona sul e Priscila da oeste e também a ex secretária de educação que agora é pré candidata a
prefeita Maria Teresa.Afirmou que a imagem encaminhada pelo noticiante se trata de captura de
tela de mensagem encaminhada no aplicativo WhatsApp, de autoria, em tese, de Rosana Daliner
Acosta Marchese, a qual contém o seguinte teor. Encaminhada Bom dia, Espero que você esteja
bem! Estou passando para informar que estarei afastada por três meses e, durante esse período,
Daniela Zanoni estará me substituindo como Diretora Administrativa e de Planejamento. Já passei
essa informação também para seu gestor. Além disso, gostaria de compartilhar que sou pré-
candidata a vereadora nas próximas eleições municipais, junto com a secretária Maria Tereza, que
é pré-candidata a prefeita. Com sua permissão, gostaria de usar este canal para enviar
esporadicamente notícias sobre a pré-campanha. Caso você não queira receber essas
atualizações, é só me avisar, e eu retirarei seu contato do grupo. Para confirmar o recebimento
desta mensagem, por favor, envie um (...). Se puder, siga-me nas redes sociais. Instagram:
@rosana_daliner Facebook: Rosana Daliner.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)

MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
EDUARDO TOMINAGA (RECORRIDO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
ROSANA DALINER ACOSTA MARCHESE (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144243
18/10/2024
14:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.089

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600180-45.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRIDO: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDO: ROSANA DALINER ACOSTA MARCHESE
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
Num. 44144243 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814441474100000043094160
Número do documento: 24101814441474100000043094160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:28:09

ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. WHATSAPP
E
V Í D E O .
S E N T E N Ç A
D E
IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra a
sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR, que julgou
improcedente representação eleitoral por
propaganda antecipada contra pré-
candidata à vereadora.

1.2. O recorrente alegou que a recorrida
teria feito pedido antecipado de voto ao
enviar mensagem via WhatsApp e publicar
vídeo nas redes sociais, supostamente
utilizando "palavras mágicas" para angariar
votos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central discutida no recurso
é se a mensagem e o vídeo divulgados pela
pré-candidata configuram propaganda
eleitoral antecipada, considerando a
existência ou não de pedido explícito ou
implícito de voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. De acordo com o art. 36-A da Lei nº
9.504/97, a menção à pré-candidatura e a
Num. 44144243 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814441474100000043094160
Número do documento: 24101814441474100000043094160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:28:09

divulgação de qualidades pessoais antes de
16 de agosto não configuram propaganda
eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto.

3.2. A análise dos autos revela que a
mensagem e o vídeo não contêm pedido
explícito ou implícito de voto, não
caracterizando as chamadas "palavras
mágicas" que, segundo a jurisprudência,
podem ser entendidas como solicitação
antecipada de apoio eleitoral (TSE, Recurso
na Representação nº 060030120, Min.
Maria Claudia Bucchianeri, 19/12/2022).

3.3. A expressão utilizada no vídeo pela
pré-candidata, "Eu sou essa pessoa",
reflete posicionamento pessoal sobre a
temática da educação, o que é permitido
pela legislação eleitoral (art. 36-A, incisos II
e V, da Lei nº 9.504/97), não configurando
propaganda antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.
Sentença de primeiro grau mantida.

4.2. Tese de julgamento: "Não configura
propaganda eleitoral antecipada a
divulgação de mensagem ou vídeo em que
pré-candidata menciona suas qualidades e
posicionamento político, sem o uso de
expressões que possam ser interpretadas
como pedido explícito ou implícito de voto."

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Num. 44144243 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814441474100000043094160
Número do documento: 24101814441474100000043094160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:28:09

Londrina/PR, a qual julgou improcedente a Representação.

Na origem, trata-se de Representação Eleitoral proposta pelo Ministério
Público Eleitoral contra MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, EDUARDO
TOMINAGA e ROSANA DALINER ACOSTA MARCHESE. Narra, em síntese, que a
professora e pré-candidata à vereadora Rosana Daliner Acosta Marchese estaria se
utilizando da máquina pública para angariar votos. Alega que a pré-candidata encaminhou
mensagem em grupo do WhatsApp e, ainda, que em evento realizado, em tese, na
Universidade Positivo, foi distribuído material com o nome da pré-candidata Maria
Thereza, o que configuraria a prática de propaganda irregular e antecipada em meio
vedado.

Requereu, ao final, a procedência da ação, para condenar Maria Thereza e
Eduardo Tominaga ao pagamento da multa prevista no art. 37, § 1º da Lei Federal nº
9.504/97, bem como a requerida Rosana Daliner Acosta Marchese ao pagamento da
multa prevista no art. 36, § 3º da lei Federal 9.504/97.

Rosana Daliner Acosta Marchese apresentou contestação (id. 43960554),
alegando que não houve propaganda eleitoral antecipada, na medida em que não houve
pedido explícito de voto. Afirma que o vídeo encaminhado e a fala da pré-candidata não
se enquadra em pedido explícito de voto, bem como que não houve utilização de formas
proibidas em período de campanha eleitoral e muito menos violação ao princípio de
igualdade de oportunidades entre os candidatos. Requereu a improcedência da ação.

Maria Teresa Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga, também
apresentaram contestação (id. 43960558), argumentando que a distribuição do material
gráfico se deu em evento realizado no Hotel Sumatra, que não era aberto ao público, mas
com convidados restritos, representantes de unidades filantrópicas. Afirma que não há
irregularidade na distribuição dos materiais, uma vez que apenas indicava o nome da pré-
candidata, sem nenhum elemento proibido ou capaz de configurar pedido de votos. Da
mesma forma, afirma que no vídeo publicado não há pedido explícito de voto. Pugnou
pela improcedência da ação.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pela procedência da
representação (id. 43960570).

A Sentença de id. 43960572 julgou improcedente a representação, por não
entender que houve pedido de voto, não configurando a propaganda eleitoral antecipada.

Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso eleitoral em face
da sentença (id. 43960578), alegando que Rosana Daliner Acosta Marchese fez pedido
de voto, praticando atos capazes de configurarem a vedada propaganda eleitoral
antecipada, através das “palavras mágicas”. Afirma que a frase “O que a educação
precisa? Precisa de pessoas que lute[m] por ela! E eu sou essa pessoa”, dita pela
recorrida, evidencia que sua pretensão era dizer que aqueles que buscam pessoas que
lutam pela educação deveriam votar nela.

Requer, ao final, que o recurso seja provido, reformando-se a decisão
prolatada pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, reconhecendo-se a prática de
propaganda eleitoral antecipada por parte de Rosana Daliner Acosta Marchese, com a
Num. 44144243 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814441474100000043094160
Número do documento: 24101814441474100000043094160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:28:09

condenação da recorrida nas sanções previstas no artigo 36, §3º, da Lei Federal nº
9.504/97.

Maria Teresa Paschoal de Moraes, Eduardo Tominaga e Rosana Daliner
Acosta Marchese apresentaram Contrarrazões ao recurso (id. 43960584), argumentando
que, em sua fala, a recorrida apenas estava abordando discussões de políticas públicas,
divulgação de pré-candidatura e projetos de campanha, tudo dentro do albergado pela
legislação eleitoral. Aduzem que as declarações da recorrida não atendem ao pedido
explícito de voto – nem na forma de palavras mágicas, tampouco a utilização de formas
proibidas em período de campanha eleitoral e muito menos a violação do princípio de
igualdade de oportunidades entre os candidatos. Requerem que o recurso seja julgado
improcedente.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 43969347).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, a qual julgou improcedente a Representação por ele ajuizada contra Mara
Tereza Paschoal de Moraes, Eduardo Tominaga e Rosana Daliner Acosta Marchese, por
entender inexistente o ato de propaganda eleitoral antecipado.

II.I. Admissibilidade:

A intimação da sentença recorrida ocorreu por publicação no Mural Eletrônico
nº 1090/2024, em 28/08/2024 e, na mesma data, foi expedida intimação ao Ministério
Público Eleitoral (id. 43960575), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 29/08/2024
(id. 43960578), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º,
da Lei das Eleições e entendido como 1 (um) dia pelo art. 22, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito a discussão dos autos está centrada na ocorrência de ato de
propaganda eleitoral antecipada em razão do envio de mensagem e de vídeo em rede
Num. 44144243 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814441474100000043094160
Número do documento: 24101814441474100000043094160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:28:09

social. Eis a mensagem (id. 43960538):

Num. 44144243 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814441474100000043094160
Número do documento: 24101814441474100000043094160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:28:09

E a transcrição do vídeo (id. 43969347, p. 5):
Num. 44144243 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814441474100000043094160
Número do documento: 24101814441474100000043094160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:28:09

“Oi, gente! Mesmo com esse friozinho que nós estamos vivendo aqui em
Londrina nesses últimos dias , nós estamos aqui trabalhando, ouvindo os
nossos diretores das nossas escolas filantrópicas, nossas creches, porque a
gente quer trabalhar em cima do diálogo, daquilo que a escola, a creche,
necessita né. Eu tenho trinta anos de experiência, mas a gente tem que ouvir
quem mais vive a educação, que é aquelas pessoas que estão dentro das
unidades escolares. O que a educação precisa? Precisa de pessoas que lute
por ela! E eu sou essa pessoa!”.

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Edson Rezende de Castro:

“Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade para fazer
sua propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar que imprescindível
será a observância da igualdade de oportunidades, até mesmo em respeito
ao direito que tem o eleitor à ampla informação sobre todos os candidatos,
para a partir daí fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A
verdade é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais um
direito do eleitor à ampla informação sobre cada um dos candidatos aos
cargos públicos que um direito do candidato, a ser exercitado da forma como
lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de
propaganda eleitoral, é garantir a observância do princípio da isonomia de
oportunidades entre os candidatos. Se alguns candidatos conseguem iniciar a
propaganda antes da hora, ainda que disfarçadamente, em detrimento de
outros que, cumprindo a lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das
eleições; se alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo
abuso do poder (econômico, político ou nos meios de comunicação social) e
a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente tais condutas e não aplica as
sanções previstas na lei, estará permitindo o desequilíbrio de forças e
contribuindo para a ilegitimidade do resultado das eleições.” (Curso de
Num. 44144243 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814441474100000043094160
Número do documento: 24101814441474100000043094160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:28:09

Direito Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
Num. 44144243 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814441474100000043094160
Número do documento: 24101814441474100000043094160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:28:09

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os
processos nos quais se discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral
antecipada ou, se não, se há apenas o regular exercício de apresentação conforme o art.
36-A, da Lei das Eleições.

Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem
eletrônica, uma divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros
meios tradicionais, o seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias
que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um
ato de propaganda eleitoral antecipada.

É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode
conduzir a resultados diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do
Juiz Eleitoral. Em outras palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.

É esse tipo de análise que se passa a fazer nestes autos.

Em relação à mensagem enviada por aplicativo de mensageria é de se
apontar que dela se extrai o anúncio de pré-candidatura, o que é lícito segundo o art. 36-
A, caput, da Lei nº 9.504/97, além da pergunta sobre a admissão de envio de novas
mensagens com notícias da pré-campanha e, ainda a menção às redes sociais da
primeira Recorrida.

Nenhum desses elementos importa em pedido de voto, explícito ou implícito,
não ultrapassando o limite do anúncio da pré-candidatura e da intenção de divulgar
notícias por meio de aplicativo de mensageria eletrônico ou por meio de rede social.

Já quanto ao vídeo, cujo teor está degravado acima, o recurso eleitoral se fixa
sobre a expressão “O que a educação precisa? Precisa de pessoas que lute[m] por
ela! E eu sou essa pessoa” (id. 43960578, p. 9), entendendo-a como meio de expressão
de palavras mágicas para a realização de pedido antecipado de votos.

Num. 44144243 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814441474100000043094160
Número do documento: 24101814441474100000043094160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:28:09

Nesse norte, é necessário fixar que a publicação se valeu do uso daquilo que
a jurisprudência eleitoral conceitua como palavras mágicas, que são aquelas palavras e
expressões que apresentam uma forma de pedido de voto, ou de não voto, sem que o
digam e, justamente por essa característica, são entendidas como aptas a caracterizarem
o pedido de voto, ou de não voto, antecipado segundo o Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).

[...]

(TSE: Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

Como visto, as expressões contidas no comentário somente podem ser
entendidas como pedido antecipado de voto se delas for possível extrair a presença de
palavras mágicas, palavras que dizem "vote em" mas que tem esse significado mesmo
assim.

Inicie-se por indicar que a divulgação de um projeto político - a defesa da
educação - é conduta lícita conforme permissão do art. 36-A, incisos II e V, da Lei nº
9.504/97.

Já o uso da expressão "eu sou essa pessoa" é entendido, s.m.j., como a
Num. 44144243 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814441474100000043094160
Número do documento: 24101814441474100000043094160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:28:09

afirmação peremptória de que a pré-candidata Rosana se posiciona firmemente com a
defesa da educação, podendo inclusive ser o núcleo de sua proposta política.

Não se pode esquecer que todo método de propaganda é destinado a
informar ou a convencer o interlocutor de determinada mensagem. Não se descuida da
vedação de criação de falsos estados mentais (art. 242, do Código Eleitoral) ou mesmo
da disseminação de notícias falsas (art. 9º e 9º-C, da Res. nº 23.610/2019-TSE), porém,
essas restrições não prejudicam a natureza do ato de propaganda.

Logo, a mensagem ora debatida tem o efeito de vincular univocamente a pré-
candidata Rosana à pauta da educação e isso pode ressoar bem com o eleitorado
preocupado com esse tema e pode ser ignorado pela parcela da população que é alheia a
questão ou que não entende esse valor como importante para a sociedade londrinense.

É uma escolha política assumida pela Recorrida Rosana, e nada mais.

Não há pedido de votos por meio de palavras mágicas porque não se extrai
do vídeo a informação de que somente a Recorrida Rosana lutaria pela educação,
tampouco que ela é a mais qualificada, ou que nenhum outro candidato desempenharia
melhor a função de curador da educação pública. O que há é a demonstração da
dedicação da dita pré-candidata ao tema na busca de se distinguir entre os demais
participantes do pleito.

Nesse norte, o anúncio da posição política deve ser entendido como lícito,
afastando-se de seu teor a presença de palavras mágicas que antecipem o pedido de
voto e a realização de ato de propaganda eleitoral.

Em conclusão, o recurso eleitoral não admite provimento, devendo-se manter
hígida a r. sentença de Origem em seus fundamentos e suas conclusões quanto à
inocorrência de ato de propaganda eleitoral antecipada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral do
Ministério Público Eleitoral, mantendo hígida a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44144243 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814441474100000043094160
Número do documento: 24101814441474100000043094160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:28:09

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600180-45.2024.6.16.0042 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES, EDUARDO TOMINAGA- Advogados dos RECORRIDOS: MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO -
PR113638, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR57707, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - RECORRIDA: ROSANA DALINER
ACOSTA MARCHESE - Advogados da RECORRIDA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE -
PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144243 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814441474100000043094160
Número do documento: 24101814441474100000043094160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:28:09